Tribunal: STF
Processo: RE 1488390
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual dado provimento à Apelação Criminal n. 1501540-03.2021.8.26.0542/SP e absolvidos Maciel Pedro da Silva e Evandro Augusto Soares do Nascimento, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Processo penal. Prova ilícita. Inviolabilidade domiciliar. Busca e apreensão. Mandado judicial. Somente se há de dispensar o mandado judicial de busca e apreensão domiciliar naquelas circunstâncias comprovadas em que havia uma situação visualmente configurada de flagrante que, concretamente, reclamava do agente público uma intervenção imediata para interromper a atividade criminosa que realmente crepitava diante de seus olhos. Atitudes suspeitas, pressentimentos longínquos, bem como investigações de notícias anônimas ou calcadas em confissões meramente informais, portanto, certamente não se incluem nessa categoria e não autorizam o ingresso na moradia alheia à revelia da formalidade legal exigida pelo texto constitucional, pelo procedimento das normas legais e pela jurisprudência de nossos tribunais superiores e estaduais” (fl. 2, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “a presente irresignação destina-se a desafiar o entendimento, adotado no acórdão recorrido, de que é imprestável toda a prova obtida por meio de busca domiciliar realizada por policiais civis, mesmo em face da existência de elementos concretos e objetivos, obtidos por meio de diligências investigativas prévias, de que no imóvel praticava-se infração de caráter permanente” (fl. 12, e-doc. 18). 



    Argumenta que, “ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar e a consequente invalidade da apreensão de drogas, o Egrégio Tribunal Paulista contrariou o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, autorizando a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 18). 



    Ressalta que “as instâncias ordinárias, em primeiro e segundo graus de jurisdição, reconheceram que a busca domiciliar foi precedida de diversas diligências investigativas que confirmaram a veracidade de notícia anônima de prática de infração penal pelos acusados, o que caracteriza causa provável para ingresso forçado no imóvel” (fl. 15, e-doc. 18). 



    Sustenta que “os acusados foram denunciados porque, agindo com finalidade mercantil, mantinham em depósito, guardavam e tinham sob sua posse, com intuito mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, grande quantidade de entorpecentes, a revelar que praticavam conduta de caráter permanente, pois, em tais modalidades de prática do delito, a consumação do delito de tráfico se estende até que o agente faça cessar o crime” (fls. 20-21, e-doc. 18). 



    Assinala que, “de acordo com a moldura fática delineada no aresto, os policiais civis, depois de receberem notícia anônima que imputava aos acusados a prática de tráfico de drogas, realizaram regulares atividades investigativas consubstanciadas em campanas e em entrevista de um dos suspeitos, que admitiu a existência de entorpecentes no interior do imóvel, para, somente então e em face dos elementos objetivos reunidos, ingressarem na residência, onde foi apreendida enorme quantidade e variedade de drogas. Como no caso concreto a busca domiciliar não se revelou arbitrária, pois fundada em elementos concretos e objetivos obtidos, em momento anterior ao do ingresso no imóvel em razão do desenvolvimento de regular atividade investigativa, a exigência, por parte do Tribunal Estadual, de mandado judicial como condição de validade da ação estatal revela-se ilegal” (fl. 21, e-doc. 18).



    Pede “a admissão do presente recurso extraordinário por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e provimento, cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais civis e a consequente validade das provas obtidas por ocasião da diligência, com o consequente restabelecimento da condenação dos acusados Evandro Augusto Soares do Nascimento e Marciel Pedro da Silva e restauração das penas correspondentes” (fl. 22, e-doc. 18). 



    A defesa do recorrido, Marciel Pedro da Silva, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 20). 



    3. Em 18.1.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário por concluir “presentes os requisitos para admissão do inconformismo. A matéria legal controvertida exposta na petição de interposição, restou expressamente analisada pelo aresto recorrido, o que permite afirmar a existência do pressuposto do prequestionamento, não se vislumbrando a incidência dos demais óbices processuais” (fl. 2, e-doc. 25). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento do descumprimento do inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória por tráfico de entorpecentes proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Osasco/SP (Ação Penal n. 1501540-03.2021.8.26.0542) (e-doc. 7).



    6. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 29 de junho de 2021, por volta das 20h00, na Rua Campo Grande, 337, Padroeira, em Osasco, os denunciados, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si, mantinham em depósito, guardavam e mantinham sob sua posse, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 197 (cento e noventa e sete) invólucros contendo 1.006,08 g de Tetrahidrocannabidiol – THC (‘Maconha’), 846 (oitocentos e quarenta e seis) invólucros contendo 478,77 g de Cocaína, 590 (quinhentos e noventa) invólucros contando 164,61 g de Cocaína, na forma petrificada (‘Crack’), 150 (cento e cinquenta) porções contendo 47,32 g de Tetrahidrocannabidiol – THC (‘Skunk’), 100 (cem) invólucros contendo 60,37 g de Tetrahidrocannabidiol – THC (‘Haxixe’), e 100 (cem) frascos contendo ‘Lança Perfume’, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14/15, laudo de constatação de fls.54/58, e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos.



    Segundo o apurado, os denunciados se uniram para, juntos, guardarem e armazenarem entorpecentes em uma residência, visando com essas drogas posteriormente abastecer pontos de tráfico na região. Para tanto, mantiveram estocadas na casa situada na Rua Campo Grande, 337, Padroeira, em Osasco, diversas porções de maconha, cocaína, ‘crack’, ‘skunk’, ‘haxixe’ e frascos de ‘lança perfume’, tudo pronto para a comercialização.



    Ocorre que Policiais Civis, em investigação do tráfico de drogas na região, receberam informações de que uma pessoa de prenome ‘EVANDRO’ seria o responsável pelo armazenamento de entorpecentes em uma casa na Rua Campo Grande, 337, Padroeira, em Osasco, que serviria para abastecer os pontos de tráfico do entorno. Assim, os Policiais se dirigiram ao local e permaneceram em campana, observando em dado momento que o denunciado EVANDRO deixou a citada casa e se dirigiu de moto até um condomínio próximo.



      Os Policiais permaneceram em campana e quando EVANDRO deixou este último local, eles decidiram abordá-lo. Com o denunciado foi encontrada apenas uma chave, porém, indagado a respeito das suspeitas levantadas, EVANDRO terminou por admitir que, de fato, mantinha drogas armazenadas na casa da Rua Campo Grande, 337, Padroeira, em Osasco.



      Com este denunciado os Policiais se dirigiram, então, à citada casa e lá eles encontraram o denunciado MARCIEL, que, indagado, de pronto admitiu que tinha recebido dinheiro para armazenar drogas naquela casa. Realizada revista na residência, os Policiais encontraram, debaixo de uma cama, uma sacola contendo 197 (cento e noventa e sete) invólucros de ‘Maconha’, 846 (oitocentos e quarenta e seis) invólucros de Cocaína, 590 (quinhentos e noventa) pedras de ‘Crack, 150 (cento e cinquenta) porções de ‘Skunk’ e 100 (cem) porções de ‘Haxixe’, tudo embalado em invólucros individuais, próprios para a venda, além de 100 (cem) frascos contendo ‘Lança Perfume’. 



    Diante das circunstâncias da apreensão, da fundada suspeita de que o local servia como ponto de armazenamento de drogas, da apreensão da enorme quantidade e variedade de drogas, todas embaladas em invólucros próprios para a venda, conclui-se que todos os entorpecentes apreendidos eram destinados à comercialização” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    7. Em 14.1.2022, sobreveio sentença condenatória do recorrido, Maciel Pedro da Silva, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, e do corréu, Evandro Augusto Soares do Nascimento, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Osasco/SP afastou a tese de nulidade por violação de domicílio, nestes termos:



    “Preliminarmente, quanto à alegada tese de violação de domicílio, cumpre ressaltar que não há se falar em ilicitude probatória consoante os argumentos da Defesa do réu MARCIEL, alegando que os policiais civis ingressaram na casa onde foram localizadas as drogas, sem mandado judicial de busca domiciliar e apreensão e sem a configuração do estado de flagrante delito, caracterizando evidente abuso de autoridade.



    No caso, os policiais civis possuíam informações de que uma pessoa chamada EVANDRO, efetuava o abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas na região de Barueri, Osasco e Carapicuíba, bem como, de uma casa situada na Rua Campo Grande, que era o local do armazenamento das drogas. Em ‘campana’ no local, os policiais viram EVANDRO sair da casa e se dirigir até o condomínio habitacional Espanha, onde ele entrou e logo voltou, sendo abordado. Questionado sobre o tráfico de drogas, o acusado confessou que tinha feito entrega de drogas no interior do condomínio.



    No momento, o réu EVANDRO falou que mantinha as drogas em depósito na casa situada na Rua Campo Grande e, ao chegar ao imóvel indicado por EVANDRO, foram atendidos pelo acusado MARCIEL, que admitiu a existência de drogas na casa e apontou que os entorpecentes estavam armazenados embaixo de uma cama, onde foram localizados grande quantidade de ‘maconha’, cocaína, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’.



    Nesse contexto, resta plenamente configurado o estado de flagrância do ato delituoso praticado pelos réus, principalmente por tratar-se de crime permanente, como é o caso dos autos.



    Ademais, é de bom alvitre esclarecer que é sabido que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5°, trata dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, discorrendo sobre os direitos individuais e coletivos, observando-se que no inciso XI, do referido artigo 5°, cuja redação estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.



    Note-se, também, que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, pois a própria constituição ressalva as hipóteses em que é possível o ingresso na casa de uma pessoa sem o seu consentimento.



    Ressalte-se, ainda, o Supremo Tribunal Federal tem validado a prova obtida sem autorização judicial em domicílio, mas impondo limites, firmando o seguinte entendimento: ‘A entrada forçada em domicilio sem mandado judicial só é licita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou autoridade e de nulidade dos atos praticados’. (...)



    Portanto, legítimo e legal o ingresso dos policiais no imóvel do réu MARCIEL, onde estavam armazenados os entorpecentes, configurando evidente estado de flagrante delito de prática de tráfico de drogas ilícitas, vez que o réu EVANDRO confessou que tinha efetuado a entrega de drogas no interior do condomínio Espanha, admitindo, também, que na casa situada na Rua Campo Grande havia mais drogas armazenadas.



    Como se não bastasse, no local foram atendidos pelo acusado MARCIEL e ele confessou a guarda e depósito de drogas na casa, apontando que os entorpecentes estavam armazenados embaixo de uma cama, onde foram localizados grande quantidade de ‘maconha’, cocaína, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’. 



    Dessa forma, resta evidente que os réus se encontravam em flagrante estado de prática delituosa, não havendo se falar em ilicitude da prova material e consequente desentranhamento do laudo pericial juntado aos autos, comprovando a materialidade delitiva. (...)



    Em seu interrogatório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado MARCIEL confessou os fatos declarando que recebeu uma bolsa preta contendo 2 (dois) quilos de ‘maconha’, mas negou que possuía em sua casa o restante dos entorpecentes imputados. Disse que aceitou a proposta para guardar a bolsa porque estava passando por dificuldades financeiras e necessitava de dinheiro para o sustento da família, manifestando arrependimento à conduta praticada.



    Ora, a singela versão escusatória do réu EVANDRO negando os fatos vem infirmada pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo falar-se em insuficiência de provas.



    Já, a versão do réu MARCIEL confessando os fatos vem corroborada pelos firmes depoimentos das testemunhas em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos. 



    A testemunha Rogério Braga da Silva, policial civil, declarou que realizavam investigações sobre o tráfico de drogas quando receberam informações de que um indivíduo, de prenome EVANDRO, fazia o abastecimento de drogas na região. Emposse das informações e do endereço indicado, dirigiram-se ao local a bordo de uma viatura descaracterizada, efetuaram uma breve ‘campana’, e visualizaram EVANDRO sair da residência situada no local dos fatos, com uma motocicleta. Viram que o acusado se dirigiu até o condomínio Espanha, entrou no condomínio, e logo voltou. Quando o réu saiu do condomínio, realizaram sua abordagem, questionando-o acerca do tráfico de drogas.



    No momento, o réu negou o envolvimento com drogas, mas acabou confessando que entrou no condomínio para entregar drogas. Contou que retornaram com EVANDRO à residência de onde ele havia saído e foram atendidos pelo corréu MARCIEL. Questionado, o acusado MARCIEL negou haver drogas na residência, mas quando disseram que EVANDRO tinha confessado que havia drogas na casa, então, MARCIEL também confessou que havia drogas no imóvel.



    Disse que realizaram busca domiciliar na residência e MARCIEL indicou que tinha mais drogas embaixo da cama, onde encontraram cocaína, ‘maconha’, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’. No dia dos fatos, o acusado MARCIEL falou que recebia certa quantia em dinheiro para armazenar os entorpecentes em sua casa.



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Claudio Mateus de Paula, policial civil. Relatou em juízo que estavam investigando a ocorrência de tráfico de drogas e as investigações apontaram que uma pessoa chamada EVANDRO, efetuava o abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas na região de Barueri, Osasco e Carapicuíba. Durante as investigações tomaram conhecimento de uma casa situada na Rua Campo Grande era o local do armazenamento das drogas, conhecida vulgarmente como ‘QG’. Efetuaram ‘campana’ no local e, no dia dos fatos, viram EVANDRO sair da casa e se dirigir até o condomínio habitacional Espanha (local onde já realizaram outras diligências sobre o tráfico de drogas).



    Disse que EVANDRO ingressou no condomínio e logo voltou, momento em que efetuaram sua abordagem, acrescentando que o acusado acabou confessando que tinha feito entrega de drogas no interior do condomínio. Em seguida, o réu EVANDRO falou que mantinha as drogas em depósito na casa situada na Rua Campo Grande. Dirigiram-se ao local indicado por EVANDRO e foram atendidos pelo acusado MARCIEL, o qual admitiu a existência de drogas na casa e apontou que os entorpecentes estavam armazenados debaixo de uma cama. Acrescentou que embaixo da cama encontraram ‘maconha’, cocaína, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’. Por fim, falou que o réu MARCIEL informou que recebia determinada quantia em dinheiro para guardar as drogas no imóvel. 



    Com efeito, colhidas as provas deve o magistrado fundamentar seu convencimento naquelas que realmente elucidam a verdade dos fatos. 



    No caso, não há dúvidas, os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos entre si e esclarecem com verossimilhança e suficiência de detalhes a dinâmica dos fatos criminosos imputados aos réus, devendo seus relatos prevalecer sobre a versão dos acusados em juízo.



    Note-se que os policiais são uníssonos em afirmar que, durante as investigações, obtiveram informações de que uma pessoa chamada EVANDRO, efetuava o abastecimento de diversos pontos de vendas de drogas na região de Barueri, Osasco e Carapicuíba, bem como, de uma casa situada na Rua Campo Grande, que era o local do armazenamento das drogas. Efetuaram ‘campana’ no local e viram EVANDRO sair da casa e se dirigir até o condomínio habitacional Espanha, entrou no condomínio e logo voltou, sendo abordado. Questionado sobre o tráfico de drogas, o acusado confessou que havia feito entrega de drogas no interior do condomínio.



    Os policiais também são unânimes em afirmar que o réu EVANDRO falou que mantinha as drogas em depósito na casa situada na Rua Campo Grande e, ao chegar no imóvel indicado por EVANDRO, foram atendidos pelo acusado MARCIEL, que admitiu a existência de drogas na casa e apontou que os entorpecentes estavam armazenados debaixo de uma cama, onde foram localizados grande quantidade de ‘maconha’, cocaína, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’. Os policiais afirmam, também, que o réu MARCIEL informou que recebia determinada quantia em dinheiro para guardar as drogas no imóvel.



    Ora, não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais civis, tanto os prestados em juízo como em sede policial que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, têm o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que este agente público presta compromisso legal de dizer a verdade e é possuidor de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. (...)



    No essencial, as declarações dos policiais se encontram em perfeita consonância entre si e ambos são unânimes em afirmar que EVANDRO confessou a entrega de drogas no condomínio Espanha e admitiu que na casa situada na Rua Campo Grande, local de onde ele havia saído, havia mais drogas armazenadas. No local, foram atendidos pelo corréu MARCIEL, que admitiu a existência de drogas na casa e apontou que os entorpecentes estavam armazenados embaixo de uma cama, onde foram localizados grande quantidade de ‘maconha’, cocaína, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança perfume’.



    Dessa forma, o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante das circunstâncias da abordagem, isto é, a presença de grande quantidade e variedade de drogas, sendo encontrado no imóvel as porções individuais de cocaína, ‘maconha’, ‘crack’, ‘haxixe’, ‘skunk’ e ‘lança-perfume’, restando claro que as drogas apreendidas se destinavam à entrega e consumo de terceiros” (fls. 3-12, e-doc. 7)



    8. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, em 15.7.2024, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela absolvição de Marciel Pedro da Silva, recorrido, e de Evandro Augusto Soares do Nascimento, interessado, por considerar nulas as provas colhidas obtidas mediante busca domiciliar. Tem-se no acórdão:



    “Dá-se provimento ao recurso, o que se faz para, anulando a prova acusatória, absolver os acusados por ausência de elementos suficientes para a resposta adversa.



    É certo que os laudos periciais de fls. 54-58, 217-220 e 221-223 apontaram a suposta apreensão de um (1) quilo, setecentos e cinquenta e sete (757) gramas e quinze (15) decigramas de maconha, também na forma de skunk e haxixe, cocaína, em pó e em pedra, e lança-perfume, agora no volume de dois (2) litros.



    Entretanto, tem-se que a apreensão dessas drogas ilícitas decorreu de operação policial que não observou os ditames constitucionais que tratam da proteção domiciliar. 



    Os policiais civis que participaram da ocorrência estiveram em juízo.



    Disseram, conjuntamente, que receberam denúncias de que pessoa de prenome Evandro estaria encarregado do abastecimento de drogas na região de Osasco e, assim, se dirigiram ao suposto local de armazenamento, e viram esse réu sair da residência e se deslocar para um condomínio chamado ‘Espanha’, onde entrou e depois saiu, tendo sido abordado na sequência, sendo que, questionado, confessou informalmente que fazia a entrega de drogas, declinando a residência de Maciel como local de armazenamento das substâncias, para onde se dirigiram, de modo que, lá, por este último foram atendidos, franqueada a entrada e localizada a droga acima descrita.



    Interrogado, Evandro negou o crime. Disse que conhece Maciel porque conserta sua motocicleta com frequência, mas não tem as chaves de sua residência e muito menos lá armazena drogas.



    Já Maciel contou que estava em sua casa quando o local foi invadido pelos policiais - inclusive mediante o arrombamento da porta de entrada - , esses que encontraram apenas dois tabletes de maconha, deles confessando a guarda, o que fazia em favor de terceiro mediante algum pagamento.



    Veja-se, assim, que a ação policial narrada não deve sustentar a condenação dos réus, já que a controvérsia que gira em torno do ingresso dos agentes na residência de Maciel implica na nulidade da prova inicial.



    Com efeito, não há aqui prova inequívoca e absoluta de que os policiais foram autorizados por Maciel a ingressarem na residência deste réu. Se, por um lado, dizem os agentes que a entrada teria sido previamente franqueada, por outro lado tem-se que o réu diz que houve verdadeira invasão desautorizada.



    Ademais, ainda que não se desconheça as hipóteses excepcionais de ingresso na morada alheia sem consentimento do residente, as quais têm roupagem constitucional em nosso sistema jurídico, respeitada a leitura adversa, não existiam mesmo fundadas razões para esse referido ingresso.



    Antes do acesso dos policiais à residência do réu, esses agentes haviam abordado Evandro, que, como os próprios investigadores disseram, absolutamente nada de ilícito concretamente portava.



    Ora, tem-se, portanto, que a diligência daí subsequente - o retorno ao ponto de partida de Evandro - não encontrou qualquer lastro mais eloquente de validade, senão a suposta e informal confissão deste réu quanto ao local da guarda da droga, o que parece ser elemento frágil e insuficiente a enquadrar a dinâmica na excepcionalidade constitucional do flagrante delito, respeitando-se, é claro, a leitura adversa da magistrada da 2ª Vara de Osasco. Aliás, veja-se que confissão é ato que, no direito processual penal brasileiro, reveste-se necessariamente de solenidade própria (Código de Processo Penal, artigo 199), não se coadunando com a situação de informalidade.



    Assim, paira, pois, intensa dúvida quanto à subsunção dos fatos às hipóteses constitucionais que permitem o ingresso na residência alheia.



    Cabe referir o entendimento consagrado em diversos julgados dessa 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (v. g., AC 0000023-87.2019.8.26.0549/Indaiatuba – Rel. Heitor Donizete de Oliveira – j. 29.06.2021), sempre prestigiando a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI). Consequentemente, e na esteira desses reiterados julgamentos, cabe dizer nula a prova e seus frutos quando produzida com o ingresso em casa alheia sem mandado judicial e desamparado de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem uma situação de flagrante delito, tal como decidido detidamente pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe 08.10.2020). Da mesma forma, e sempre no referido entendimento esposado por esta mesma 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, necessário ainda reclamar o controle estrito sobre o sempre ‘alegado consentimento do morador para ingresso em seu domicílio por agentes estatais’, e tudo como bem circunscrito, por sua vez, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca desse tema (HC 598.051/SP – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 02.03.2021)



    Enfim, somente se há de dispensar o mandado judicial de busca e apreensão domiciliar naquelas circunstâncias comprovadas em que havia uma situação visualmente configurada de flagrante que, concretamente, reclamava do agente público uma intervenção imediata para interromper a atividade criminosa que realmente crepitava diante de seus olhos. Atitudes suspeitas, pressentimentos longínquos, bem como investigações de notícias anônimas ou calcadas em confissões meramente informais, portanto, certamente não se incluem nessa categoria e não autorizam o ingresso na moradia alheia à revelia da formalidade legal exigida pelo texto constitucional, pelo procedimento das normas legais e pela jurisprudência de nossos tribunais superiores e estaduais.



    No caso, dispondo os policiais de notícias anônimas que estaria sendo praticado o tráfico de droga naquele endereço, o que foi também sugerido - e nada mais do que isso - após a breve campana e acompanhamento do trajeto de Evandro que fizeram, teriam que, necessariamente, ter se munido previamente com mandado judicial de busca e apreensão para ingresso na residência de Maciel e, apenas então, poderiam ter procedido como procederam. Advirta-se que os fatos teriam ocorrido em uma das maiores e mais aparelhadas comarcas do Estado de São Paulo, integrante da região metropolitana composta e contígua à capital, suprida por órgãos e serviços judiciários completos, de sorte que certamente não teria a Polícia Judiciária dificuldade alguma para formular postulações devidas ao Poder Judiciário se assim o desejasse.



    Da mesma forma, fosse o caso de terem sido autorizados por algum morador, somente a documentação dessa autorização poderia trazer ares de legalidade à operação empreendida, tal como perfeitamente definido no mencionado julgamento do HC 598.051/SP pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Aliás, especificamente sobre esse ponto, dos relatos dos policiais empenhados ainda em sede administrativa e também daquilo que foi dito perante o juízo, é possível se inferir que desde o início da diligência já era de seu conhecimento o possível local de armazenagem da droga que era traficada localmente em Osasco (rua Campo Grande, n.º 37), ou seja, tais informações poderiam - e deveriam - perfeitamente lastrear a representação policial perante o Poder Judiciário, sempre atento e disponível para demandas urgentes, para fins de mandado de busca e apreensão, instrumento esse cuja relevância era de pleno conhecimento dos policiais, tanto que, ao serem questionados sobre a razão de não terem ingressado no condomínio ‘Espanha’, onde Evandro foi preso e onde supostamente disse ter justamente acabado de distribuir algumas drogas, afirmaram que não dispunham de autorização judicial para tanto



    Dessa forma, não se pode admitir que policiais possam praticar diversos atos de investigação, como campana, perseguição e interrogatório informal, mas em momento crucial e derradeiro simplesmente dispensem o recurso legal a simples mandados de busca e apreensão para devassar a residência alheia.



    Enfim, a hipotética apreensão das supostas drogas resultou de diligência policial claramente ilícita e, portanto, fica agora definitivamente anulada, contaminando também a validade de todos os meios de prova daí decorrentes. E, com isso, ficam os acusados agora absolvidos em face das imputações iniciais, ainda que o seja pela estrita ausência de provas para a subscrição da resposta adversa.



    Em face do exposto, acolhe-se a arguição de nulidade apresentada quanto à apreensão da droga em foco e, portanto, dá-se provimento aos recursos, o que se faz para, afinal com fundamento precípuo no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, absolver os acusados Evandro Augusto Soares do